Tribunal: TJSP
Processo: 1031686-29.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão à indenização por danos morais em razão de erro de diagnóstico (gravidez), que impediu a realização de cirurgia eletiva na data agendada. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Inexistência de prova a concluir pela

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Pretensão à indenização por danos morais em razão de erro de diagnóstico (gravidez), que impediu a realização de cirurgia eletiva na data agendada. São pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Inexistência de prova a concluir pela imprudência, negligência e imperícia. Nexo causal entre o dano e o atendimento médico não demonstrado. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.